Tribunal: TJDFT
Processo: 0752421-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0752421-17.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA - EPP AGRAVADO: VINICIUS OLIVEIRA AGUIAR, BRUNA TELES DE OLIVEIRA SCHULT RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença (Proc. 0721882-70.2021.8.07.0001) ajuizado em desfavor de VINICIUS OLIVEIRA AGUIAR e BRUNA TELES DE OLIVEIRA SCHULT, que, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED nos seguintes termos (ID 216948860, do processo de origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED a fim de verificar a existência de vínculo empregatício e com carteira assinada, tendo em vista que incumbe ao exequente promover as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não podendo transferir tal responsabilidade ao Judiciário. Ademais, a diligência é inútil porque os salários são, em regra, impenhoráveis. Promova a Secretaria a transferência do saldo capital de R$ 580,00, e acréscimos proporcionais, da conta vinculada ao presente feito junto ao Banco de Brasília - BRB, em favor deFranciele Bittencourt Sociedade de Advocacia, CNPJ: 43.752.868/0001-50, utilizando a chave PIX Celular (61) 98339-4612 (Banco NU Pagamentos, Agência 0001, conta corrente 71448724-9, titular: Franciele Bittencourt Sociedade de Advocacia, CNPJ: 43.752.868/0001-50), observados os poderes conferidos na procuração de ID 95792460 para receber e dar quitação. Após, retornem os autos à suspensão, conforme decisão de ID 154928832. Nas razões recursais (ID 67097980), INSTITUTO SOMA DE EDUCACAO LTDA. alega que realizou todos os atos processuais possíveis no intuito de obter a satisfação do crédito, porém, não obteve sucesso. Afirma que o pedido para que seja expedido ofício ao INSS e ao Ministério do Trabalho e Previdência, deve prosperar, pois, primeiro adotou todos os meios para a satisfação do débito, porém não obteve êxito e segundo por tornar a demanda mais célere, considerando que o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça é de que parte do salário do Agravado pode ser penhorado como meio satisfação da dívida, contanto que o bloqueio sobre o salário não interfira em sua dignidade e subsistência. Destaca que tal medida só pode ser alcançada com impulso do judiciário, tendo vista se tratar de informações sigilosas. Argumenta que a decisão traz risco iminente para o agravante, considerando que o processo foi suspenso por execução frustrada, sendo que se o pedido tivesse sido acolhido, o processo poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade. Requer o conhecimento e o provimento do Agravo de Instrumento, para fins de reformar a decisão agravada e, em caráter de antecipação de tutela, determinar: a expedição de ofício ao CAGED e ao INSS, para esclarecer se o Sr. Vinicius Oliveira Aguiar e Sra. Bruna Teles de Oliveira Schult, possuem algum registro de trabalho ativo. Preparo recolhido em ID 67097981. É relatório. Decido. Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento previsto no art. 1.019, I, do Código de Processo Civil1, condiciona-se à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil2). Assim, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Também é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste na análise do pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao CAGED no cumprimento de sentença. No caso, verifico a probabilidade do direito pois a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp no 1.582.475/MG). Do mesmo modo, a expedição de ofício ao INSS a fim de obter informações quanto a possíveis vínculos empregatícios tem sido admitido por esta Corte para se penhorar futuras verbas salarias do executado. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. VÍNCULO TRABALHISTA. POSSIBILIDADE. PREVJUD. AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A fim de dar celeridade e efetividade ao processo de execução e em atenção ao princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, o qual prevê que todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional, perfeitamente cabível a expedição de ofício ao INSS a expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados Desempregados) para verificação de existência de vínculo empregatício da executada. 2. A Corte Superior adota o posicionamento de que é possível a penhora de parcela da remuneração do devedor, ainda que fora das hipóteses descritas no art. 833, § 2o, Código de Processo Civil, desde que não afete o mínimo existencial e a possibilidade de sustento do executado. 3. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD permite ao Judiciário o acesso imediato a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias (Dossiê Médico, Dossiê Previdenciário e Processo Administrativo Previdenciário). No caso em apreço, uma vez deferida expedição de ofício ao INSS, referida medida torna-se desnecessária. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1862631, 0711792-98.2024.8.07.0000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJE: 24/05/2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E INSS. CABIMENTO. EVENTUAL PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. 2. Diante do entendimento do STJ, admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED e ao INSS a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício do devedor, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. 3. Tratando-se de execução, o processo deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva. 4. As informações sobre o sistema CAGED demonstram que a pessoa física apenas consegue acessar os próprios dados, sendo necessária ordem judicial para acesso às informações de terceiro. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1897328, 07146076820248070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no DJE: 12/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). O perigo na demora, in casu, relaciona-se com a probabilidade do direito até aqui verificada, pois o perigo de dano a ser afastado, está na possibilidade de utilização de manobras pelos executados com a ocultação de seus ativos financeiros com a finalidade de obstar a satisfação do crédito exigido. Portanto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, é o caso de se conceder o efeito suspensivo pleiteado. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o julgamento final do mérito. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados para apresentar as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator